Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726567-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: M.B.A.D.S. Agravado: Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.B.A.D.S. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0722772-43.2020.8.07.0001. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 18155288). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao presente agravo de instrumento para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 29 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator